Tribunal: CARF
Processo: 10120.723408/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723408/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.870 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
VIVIANE DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS COM EDUCAÇÃO E COM O CUSTEIO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA
POR
DEFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DOS
EMISSORES
E
RESPONSÁVEIS
PELOS
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DOS
DADOS
NECESSÁRIOS
À
CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS VALORES PAGOS. SUPERAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DAS DEDUÇÕES.
Supridas as deficiências formais que impediam o reconhecimento da
legitimidade da documentação apresentada (aptidão material e fidedignidade
formal), deve-se restabelecer as deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723408/2011-10
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.870 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723408/2011-10

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual da Interessada relativa ao ano-calendário 2008 (exercício 2009), onde se exige
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$
2.402,01, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora. De acordo com a
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 07/08), a referida revisão decorreu
da apuração de: a) dedução indevida a título de Previdência Privada/Fapi (R$ 3.550,00),
tendo em vista a falta de comprovação através de documentação hábil e idônea; b)
dedução indevida a título de despesas com instrução, tendo em vista a falta de
comprovação através de documentação hábil e idônea. Irresignada, a Interessada
apresentou a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 03 a 20. Aduz
que, juntamente com a impugnação, seguem comprovantes de todas as deduções
glosadas pela fiscalização. Requer, por fim, o cancelamento do “débito fiscal
reclamado”. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que novos documentos permitem superar os obstáculos
identificados no acórdão-recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação às deduções pertinentes à previdência privada, o órgão julgador de
origem observou a existência de vícios de enunciação, que impediam o reconhecimento do
emissor do documento, bem como da classificação jurídica dos valores nele registrados.
Com os documentos de fls. 51-67, a recorrente supre a deficiência apontada, ao
apresentar registros emitidos pela instituição bancária mantenedora do plano de previdência
complementar, de modo a permitir o restabelecimento das deduções pleiteadas.
Quanto às deduções pertinentes às despesas com educação, o órgão julgador de
origem observou a existência de vícios de enunciação, que impediam o reconhecimento do
emissor do documento, bem como da classificação jurídica dos valores nele registrados.
Com os documentos de fls 68-69, a recorrente supre a deficiência apontada, ao
apresentar registros emitidos pela instituição educacional, de modo a permitir o restabelecimento
das deduções pleiteadas.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.870 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723408/2011-10

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original